Tribunal: STF
Processo: Rcl 89463
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA ETAPA DE CONHECIMENTO DO PROCESSO NO POLO PASSIVO DA FASE DE EXECUÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO
DO PARADIGMA INDICADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Bay Fomento Comercial Ltda., em 14.1.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região no Processo n. 0010440-37.2018.5.18.0054, pelo qual se teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral:
“GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. LEI
N. 13.467/2017. Grupo econômico, para fins trabalhistas, diferentemente do grupo econômico civil, configura-se por haver empresas, com personalidade jurídica própria, unidas para exploração de uma atividade econômica, seja por meio de direção, controle ou administração de outra, como também na ocorrência de relações interempresariais de mera coordenação, na qual haja a efetiva comunhão de interesses (art. 2º, § 2º, da CLT, com alteração promovida pela Lei
n. 13.467/2017)” (e-doc. 32).

2. A reclamante afirma que “a ação originária tramitou regularmente na Justiça do Trabalho da 18ª Região, tendo sido formado título executivo judicial exclusivamente em face das reclamadas originárias (...) sem qualquer participação da ora Reclamante, BAY FOMENTO COMERCIAL LTDA., doravante apenas ‘BAY’ que não integrou o polo passivo da fase cognitiva, não foi citada e não foi alcançada por condenação na formação do título” (fl. 3).

Relata que, “iniciada a fase de execução, em razão da frustração da satisfação do crédito trabalhista perante as Executadas originárias – notadamente em decorrência do descumprimento de acordo celebrado e homologado em audiência, que deu origem à execução (documentos de ordem 3.7 e 3.8) – o Autor da ação passou a requerer o redirecionamento da execução, postulando, então, a inclusão da ora Reclamante, BAY, no polo passivo do feito” (fl. 3).

Alega que “o ato judicial reclamado incorre em frontal violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao ignorar integralmente os condicionantes estabelecidos no Tema nº 1.232” (fl. 17).

Salienta que, “no processo de origem, não houve qualquer demonstração ou alegação de sucessão empresarial, tampouco qualquer comprovação de abuso da personalidade jurídica, nos estritos moldes exigidos pelo artigo 50 do Código Civil” (fl. 17).

Ressalta que “a ora Reclamante foi incluída no polo passivo da execução trabalhista sem ter participado da fase de conhecimento, sem demonstração das hipóteses excepcionais admitidas pelo Supremo Tribunal Federal e em total desrespeito à tese firmada no Tema nº 1.232 da repercussão geral” (fl. 25). 

Requer medida liminar para que “seja determinada a suspensão imediata dos efeitos do Acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região; bem como, por via de consequência lógica e jurídica, a suspensão: da decisão interlocutória que deferiu a inclusão da ora Reclamante no polo passivo da execução; e da decisão que apreciou o pedido de nulidade do v. Acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, todos nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010440-37.2018.5.18.0054” (fl. 26). 

Pede, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para que sejam cassadas as decisões impugnadas” (fl. 28). 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo de petição para manter a reclamante no polo passivo da execução instaurada no Processo n. 0010440-37.2018.5.18.0054, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 
6. Em 13.10.2025, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:
“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas” (DJe 20.10.2025).

7. O cabimento da reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.

A decisão pela qual analisado o mérito da demanda, a qual a reclamante pretende seja cassada, foi proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região, em 24.6.2020, antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 13.10.2025, do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 da repercussão geral. 

Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, inexistente na data do ato questionado. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE
JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO
ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO
QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 36.505-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).

“RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).

“Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).

“Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC.
Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora